Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713801-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEINA MARISSOL FERNANDES SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, ajuizada por SHEINA MARISSOL FERNANDES SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a sua nomeação ao cargo de professor de Educação Básica – Educação Física da carreira de magistério da SEE/DF. O Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública julgou improcedente o pedido nos seguintes termos (ID 17922563): “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa, observe-se a gratuidade de justiça deferida alhures.” Na apelação, a autora pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade dos contratos temporários realizados pela SEE/DF, mesmo havendo candidatos aprovados para as mesmas funções e concurso vigente. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que para que tome posse no cargo de professor de Educação Básica – Educação Física da carreira de magistério da SEE/DF, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de sua majoração na fase de cumprimento da sentença, ou, alternativamente, seja nomeada a apelante por meio da tutela provisória, de forma a sanar, ainda que provisoriamente, o déficit de professor na SEE/DF ou ainda, em sede de pedido sucessivo, a reserva da vaga, como uma medida acautelatória e protecionista do direito da apelante, de forma a resguardá-la até o julgamento final do processo (ID 17922565). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, cabe ao relator em sede recursal apreciar o pedido de tutela provisória. Com esse propósito, para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300, caput e §3o, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ou seja, a plausibilidade do direito está intimamente ligada à existência e verossimilhança da pretensão vindicada na lide, a ser apreciada a partir de uma cognição sumária. A autora pretende, via tutela provisória, a posse imediata ao cargo no cargo de professor de Educação Básica – Educação Física da carreira de magistério da SEE/DF, ou que seja reservada uma vaga. Como visto, a concessão da tutela de urgência poderá ser fundada no perigo de dano e na probabilidade de provimento do recurso, além da possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. Muito embora a autora apelante sustente a probabilidade do direito, oriunda da vacância definitiva preenchida por professores temporários, o risco ao resultado útil do processo pelas nomeações tardias, não estão demostradas situação grave, de difícil ou impossível reparação até o mérito do recurso. Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra perigo de demora que autorize a antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal formulado na apelação. Intime-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, 10 de agosto de 2020 16:58:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador